Tribunal: TJSP
Processo: 2176593-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A INTEGRAÇÃO À LIDE DOS ADQUIRENTES DOS LOTES INSERIDOS NO IMÓVEL OBJETO DO LIDE – POSSIBILIDADE DE OS ADQUIRENTES DOS LOTES SEREM ATINGIDOS NEGATIVAMENTE PELOS EFEITOS DA SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.